Tribunal: CARF
Processo: 11065.723558/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723558/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.320 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS ZANNIBARCELOS LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA
FEDERAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Não demonstrada a regularização da situação fiscal no prazo legal, é de se
indeferir o pedido da contribuinte de permanecer no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723558/2015-13
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.320 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723558/2015-13

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 04-41.715,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2016, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme o Ato Declaratório Executivo-ADE da DRF/NHO no
1605860, de 01 de setembro de 2015, fls. 10, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006.
Ciente da exclusão, apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 02/09,
alegando, em síntese, que:
Efetuou parcelamento do total dos seus débitos, em meados do mês de novembro de
2014;
O acordo de parcelamento foi rescindido, por inadimplência, restando obstada a
regularização dos seus débitos, mediante novo parcelamento, por ser possível apenas
um pedido de parcelamento no ano-calendário;
Parcelamento é a única forma que lhe permite a regularização dos seus débitos.
Portanto, não lhe socorrendo qualquer alternativa para sua permanência no Simples
Nacional, evidencia-se a mácula ao princípio da proporcionalidade.
Não subsiste óbice para fins de as empresas optantes pelo Simples Nacional venham
a aderir ao parcelamento ordinário, afigurando-se inconstitucional a vedação contida
no artigo 17, inciso V, da LC 123/2006;
Fere o princípio da isonomia o fato de, justamente, as micro e pequenas empresas, às
quais a Constituição determina seja dado tratamento mais favorável, ficarem
impedidas de parcelar seus débitos, regularizando sua situação fiscal e podendo dar
continuidade à sua atividade empresarial.
Ao final requer:
Seja reconhecido o direito da contribuinte efetuar um novo pedido de parcelamento,
mesmo já tendo um rescindido dentro do ano-calendário, não tornando definitiva,
assim, a sua exclusão do Simples Nacional.
Apresenta comprovantes.
O pleito foi analisado pela DRJ em Campo Grande que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.320 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723558/2015-13

ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Não demonstrada a regularização da situação fiscal no prazo legal, é de
se indeferir o pedido da contribuinte de permanecer no Simples Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
Impossibilidade de análise, por parte de órgãos administrativos de
julgamento, acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade de
dispositivos legais em vigor no ordenamento jurídico pátrio, por ser esta
competência exclusiva do Poder Judiciário. Ainda, por determinação do
artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela Medida Provisória
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera as
razões de sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
No mérito, entendo que não assiste razão à Recorrente. Não há controvérsia nos
autos quanto ao fato de a ora Recorrente não estar regularizada com seus débitos fiscais há época
da exclusão. Com efeito, a própria Recorrente se queixa da impossibilidade de aderir a novo
parcelamento e regularizar sua situação fiscal.
Nesse sentido, não há como afastar o disposto no r. acórdão recorrido:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.320 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723558/2015-13

A contribuinte alega que não regularizou seus débitos porque não lhe foi
permitido um novo acordo de parcelamento, sendo que é possível apenas
um pedido no ano-calendário.
Constata-se que não há, no processo, comprovante algum que mostre
regularizados os débitos que deram causa à exclusão da contribuinte do
Simples Nacional. Mediante consulta ao sistema Sivex, fls. 37, verifica-
se que, de fato, estes continuam pendentes.
Estabelece o artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 em seu inciso
V:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços
de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos
(asset management), compras de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);
II - que tenha sócio domiciliado no exterior;
III - de cujo capital participe entidade da administração pública, direta
ou indireta, federal, estadual ou municipal;
IV - (REVOGADO)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa;(grifamos)
(...)
Verifica-se, com base no dispositivo legal acima transcrito, que não pode
permanecer no Simples Nacional quem possui débitos pendentes. Diante
de tal situação, não se acolhe o pedido da contribuinte.
Alega, ainda, a contribuinte que viu maculados os princípios
constitucionais da proporcionalidade e da isonomia, afigurando-se
inconstitucional a vedação contida no artigo 17, inciso V, da LC
123/2006, acima transcrito.
Quanto a tais questionamentos, restringe-se a esclarecer que não cabe a
este órgão de julgamento administrativo negar vigência à lei com base na
mera alegação de violação de princípios constitucionais.
Tal questão implica juízo de inconstitucionalidade que é privativo do
Poder Judiciário, nos termos dos artigos 97 e 102 da mesma Constituição
Federal.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.320 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723558/2015-13

Portanto, escapa à esfera de competência do julgador administrativo a
análise acerca de inconstitucionalidade de dispositivos legais em vigor no
ordenamento jurídico pátrio, por ser competência exclusiva do Poder
Judiciário.
Os órgãos administrativos de julgamento não podem negar vigência à lei
sob alegação de inconstitucionalidade.
As leis regularmente incorporadas ao sistema jurídico pátrio gozam de
uma presunção de constitucionalidade que só pode ser afastada após a
incidência do mecanismo constitucional de controle de constitucionalidade.
Além do que, é incabível a apreciação originária de inconstitucionalidade
na esfera administrativa, por expressa disposição legal, na forma prevista
no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela Medida Provisória
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Neste contexto, em que pese entendermos a posição sustentada pela Recorrente, o
contencioso administrativo não é o ambiente propício para a concessão de benesses não
prescritas em lei.
Ante todo o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário apresentado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital